Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706884-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLANGE ROCHA MAGALHAES EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora